Tribunal: STF
Processo: ARE 1586518
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento de instâncias. Incidência da Súmula 281. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível o recurso extraordinário interposto sem o esgotamento das instâncias de origem.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    4. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial. Consoante entendimento da Súmula 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal a quo antes de buscar a instância extraordinária.

    5. Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição de recurso próprio, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário. 

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.